Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707674-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUVENILDA MARIA DA SILVA REU: ESPÓLIO DE JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, ESPÓLIO DE ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição retro. O indeferimento da inicial não se deu em razão de sua irregular instrução, mas de inadequação da via eleita, porquanto não é cabível ação rescisória em face de sentença em que não ocorreu a apreciação do mérito. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora